Tribunal: TJSP
Processo: 1001590-65.2023.8.26.0300
Classe: Remessa Necessária Cível / Interdição
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança preventivo impetrado contra o Secretário Municipal de Saúde de Jardinópolis e o Município de Jardinópolis, objetivando impedir atos que restrinjam o exercício de sua atividade profissional de bronzeamento

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança preventivo impetrado contra o Secretário Municipal de Saúde de Jardinópolis e o Município de Jardinópolis, objetivando impedir atos que restrinjam o exercício de sua atividade profissional de bronzeamento artificial.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na validade da Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, e sua aplicação à impetrante.
III. Razões de Decidir
A Resolução RDC no 56/2009 foi declarada nula em ação coletiva, abrangendo toda a categoria profissional, não apenas os filiados ao sindicato autor.
A suspensão da eficácia da Resolução não permite o uso irrestrito dos equipamentos, devendo ser observados os requisitos da RDC no 308/02.
IV. Dispositivo e Tese
Remessa necessária desacolhida, com observação.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da Resolução RDC no 56/2009 impede a restrição ao exercício da atividade de bronzeamento artificial. 2. Observância dos requisitos da RDC no 308/02 é necessária.
Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência Citada: Apelação/Remessa Necessária 1004330-43.2024.8.26.0564, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 18/12/2024; Apelação/Remessa Necessária 1004213-53.2022.8.26.0554, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 05/04/2023; Apelação Cível 1043470-36.2022.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 14/03/2023; Apelação/Remessa Necessária 1000102-02.2022.8.26.0659, Rel. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, j. 21/11/2022; Apelação Cível 1007980-50.2022.8.26.0053, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j.06/10/2022.